Tribunal: STF
Processo: RE 175744
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.
         A  revisão  dos   benefícios  previdenciários  expressos  em
quantidade  de  salários  mínimos, na  data  de  sua  concessão, pelo
critério  estatuido,  para  o  futuro,  pelo  artigo  58  do  Ato das
Disposições  Constitucionais  Transitórias,  não  abrange  prestações
anteriores ao período inicial de sua vigência.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.